Tribunal: TJDFT
Processo: 0706373-32.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTITIVA DE DIREITOS NÃO RECOMENDADA. REGIME INICIAL ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia e condenou a recorrente a pena de seis meses de detenção pela prática do delito previsto no artigo 331 do Código Penal, por ter proferido xingamentos a policiais militares enquanto conduzida à delegacia. Sustenta a apelante que faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto a reincidência não é um obstáculo absoluto para a medida. Aduz que, subsidiariamente, mostra-se necessária a aplicação do regime inicial aberto de cumprimento de pena, em razão do princípio da proporcionalidade.
2. Recurso tempestivo (ID 53925405). Contrarrazões apresentadas (ID 53925407). Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 54528806).
3. A autoria e a materialidade do crime de desacato restaram devidamente demonstradas pelo Termo Circunstanciado no 713/2022-30a DP, pela Ocorrência no 6.386/2022-30a DP e pela prova oral produzida, sob o crivo do contraditório, e corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal. A prova testemunhal é contundente e harmônica.
4. No caso, resta demonstrada a reincidência da autora, sendo devidamente fundamentada a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade e a fixação do regime inicial semiaberto de cumprimento de pena.
5. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, porquanto não preenchidos os requisitos do art. 44, § 3o, do Código Penal. Embora a apelante não seja reincidente específica, a conversão não se mostra socialmente recomendável, uma vez que a acusada ostenta condenação anterior. Neste sentido: Acórdão 1796144, 07010643020228070012, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 16/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1787674, 07084869620218070010, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no PJe: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Ademais, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido estipulada em patamar inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência justifica a fixação de regime mais gravoso, no caso, o semiaberto. Não é outro o entendimento das Turmas Recursais: Acórdão 1797245, 07049869120228070008, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no DJE: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1791380, 07049781820218070019, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no PJe: 5/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95.